Tribunal: TJDFT
Processo: 0713351-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713351-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DYEGO ALVES DA SILVA, DOUGLAS LIMA DO PRADO AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Douglas Lima do Prado e Dyego Alves da Silva contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento (proc. no 0704996-07.2023.8.07.0007) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 153067082, págs. 1-5). 2. O recurso não veio instruído com a respectiva petição, pois só foram apresentados os documentos juntados na origem, assim como a cópia da decisão recorrida. 3. Intimem-se os agravantes para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apresentar a petição com os fundamentos de fato e de direito do recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 932, inciso III). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO